Tribunal: TJMT
Processo: 1007048-33.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007048-33.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANE FRANCA CORREA - CPF: 902.597.001-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO POR SUPOSTA COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TEORIA DA CAUSA MADURA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
Rosane Franca Corrêa
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial em razão de suposta necessidade de prova pericial contábil, em ação que questiona a legalidade da
tarifa de cadastro (R$ 50,00)
e a alegada
venda casada de seguro prestamista
em contrato de empréstimo firmado com instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a causa exige prova pericial contábil, a afastar a competência do Juizado Especial;
(ii) estabelecer se a cobrança da
tarifa de cadastro
é abusiva;

(iii) determinar se houve
venda casada
de seguro prestamista e se há direito à
restituição em dobro
e
indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A necessidade de prova pericial é afastada quando o exame das cláusulas contratuais e dos valores cobrados pode ser realizado mediante simples cálculos aritméticos e análise documental, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.

As provas constantes dos autos — especialmente o contrato e o extrato de operações — são suficientes para o julgamento, inexistindo complexidade técnica que impeça a tramitação nos Juizados Especiais.

A aplicação da
Teoria da Causa Madura
(
art. 1.013, § 3o, I, CPC) é cabível quando o processo se encontra devidamente instruído, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

A impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada quando a parte impugnante não comprova a inexistência de hipossuficiência, em conformidade com o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98 do CPC.

Nas ações de revisão contratual e repetição de indébito bancário com fundamento no CDC, aplica-se o
prazo prescricional decenal
do art. 205 do CC, afastando-se a prescrição trienal do art. 206, § 3o, V.

A cobrança da
tarifa de cadastro

é

legal
, conforme entendimento consolidado na
Súmula no 566 do STJ
,
desde que cobrada no início do relacionamento contratual, como verificado no caso concreto.

Inexistindo contratação de
seguro prestamista
— expressamente indicada como “não” no contrato —, não há prova de cobrança indevida nem de
venda casada
, afastando-se qualquer ilicitude.

A cobrança de tarifa contratual regular, dentro dos limites normativos e devidamente informada,
não configura dano moral
, ausente prova de abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Sentença anulada. Aplicada a Teoria da Causa Madura.
Pedidos julgados totalmente improcedentes.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de necessidade de perícia contábil mantém a competência dos Juizados Especiais.

2.

A tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento contratual é legal, conforme Súmula no 566 do STJ.

3.

Não configurada a contratação ou cobrança de seguro prestamista, inexiste venda casada.

4.

A cobrança contratual regular não enseja restituição em dobro nem dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 205 e 206, § 3o, V; CPC, arts. 98 e 1.013, § 3o, I; CDC, arts. 6o, III e IV; L. no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 566; STJ, REsp 1.251.331/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.05.2013; Enunciado 54 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025